Tribunal: STF
Processo: ARE 1379348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 41, p. 1):



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PARECER DO MPF. ACRÉSCIMO DE PRECEDENTE NO MESMO SENTIDO E AFIRMAÇÃO A RESPEITO DA INVIABILIDADE DO PLEITO. CRIME PRATICADO ANTES DA LEI N. 12.015/2009. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DEVER DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA. CONHECIMENTO DOS FATOS APÓS A ALTERAÇÃO LEGAL DA AÇÃO PENAL PELOS PAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se nega provimento a recurso em habeas corpus, monocraticamente, desde que com base em precedentes deste Superior Tribunal.



    2. Hipótese em que a decisão, além de acolher o parecer do Ministério Público Federal, acrescentou precedente da Turma no mesmo sentido, além de consignar a inviabilidade de acolhimento da pretensão.



    3. Impossibilidade do pleito de trancamento, sob o fundamento de que a ação penal seria pública, condicionada à representação, pois além de existir manifestação dos pais da vítima no sentido da persecução criminal, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor ação penal pública incondicionada em virtude de prática de delitos sexuais cometidos contra crianças, independentemente de representação ou demonstração de pobreza, pois a proteção à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal e em diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Precedente.



    4. Agravo regimental improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 51).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido, ao aplicar a Lei 12.015/2009 a fatos ocorridos anteriormente à sua edição, incorreu em violação ao mandamento constitucional que proíbe a retroatividade de lei penal mais gravosa ao réu. 



    Nesse sentido, assevera que, “tratando-se de fatos ocorridos em 18/07/2009 (cf. notitia criminis, fls.12/4), ou seja, antes das alterações normativas instituídas pela Lei 12.015/2009, o caso deve ser avaliado sob a perspectiva da antiga redação do artigo 225 do Código Penal. Isso porque os crimes contra os costumes, nos termos da legislação revogada, estavam subordinados, em regra, ao rito da ação penal privada, conforme o caput do artigo 225 do Código Penal, com exceção às hipóteses previstas nos incisos I e II do § 1º do citado dispositivo legal” (eDOC 56, p. 16).



    Por conta desses motivos, bem como pela ausência de comprovação de pobreza da vítima ou de seus pais, afirma que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para atuação no caso, visto que “o crime imputado ao recorrente (art.213 c.c 224 do CP) desafiaria ação penal de iniciativa privada, procedida mediante queixa-crime, nos termos da antiga redação do artigo 225, caput, do Código Penal” (eDOC 56, p. 17).



    Articula, ainda, a respeito da ausência de fundamentação no acórdão recorrido, porquanto o relator teria subsidiado suas razões por meio do parecer ministerial, o que estaria a vulnerar o art. 93, IX, da CF/88. 



    Ao fim, e tendo em vista o transcurso do prazo sem a propositura da devida ação penal privada, pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, no que toca ao art. 93, IX, da Constituição Federal, negou seguimento ao recurso mediante aplicação do Tema 339 do STF, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, notadamente à conta da ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre destacar que o cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade, ou não, do Ministério Público para a propositura de ação penal que imputa ao ora recorrente o crime de estupro contra menor de 14 anos, cometido, em tese, antes do advento da Lei 12.015/2009. 



    No caso concreto, observo que o o Superior Tribunal de Justiça, a partir da interpretação conjunta do art. 225 do Código Penal e da Lei 12.015/2009, manteve as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, cujo entendimento foi pelo reconhecimento da legitimidade ativa do Ministério Público para a propor ação penal pública destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças. Na oportunidade, o acórdão recorrido também asseverou que “o crime ocorreu em 18/07/2009 e os pais da vítima registraram boletim de ocorrência em 10/08/2009, demonstrando claramente o intuito de dar prosseguimento à ação penal” (eDOC 41, p. 3).



    Sendo assim, a alegada violação constitucional, notadamente em relação ao art. 5º, XL, da Constituição da República, só poderia ser verificada por meio do reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    Nessa linha:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 225 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/90). RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada violação aos arts. 127 e 129, I, da Constituição não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 123.971, Rel. Min. Teori Zavaski, o qual fui Redator para o acórdão, entendeu que o art. 225 do Código Penal (com a redação anterior à Lei nº 12.019/2015) foi recepcionado pela Constituição Federal e apenas excepcionalmente, à vista das circunstâncias daquele caso em concreto, afastou sua incidência.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 660627 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.09.2016)



    Ainda que assim não fosse, saliento que o entendimento proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor ação penal pública incondicionada em virtude de prática de delitos sexuais cometidos contra crianças, independentemente de representação ou demonstração de pobreza” (eDOC 41, p. 3), encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se:



    “ESTUPRO – VÍTIMA -- VULNERABILIDADE – AFERIÇÃO -- MOMENTO. A condição de vulnerabilidade da ofendida, a conferir legitimidade ao Ministério Público, há de ser aferida considerado o momento da prática delituosa. 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PÁTRIO PODER – ABUSO – AÇÃO PENAL – NATUREZA. Tratando-se de crimes praticados com abuso do pátrio poder, a teor do artigo 225, § 1º, inciso II, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 12.015/2009 --, vigente à época dos fatos, mostra-se dispensável a representação da vítima, uma vez ser a a ação penal de natureza pública incondicionada. (RHC 167648, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 19.05.2020 - grifei)



    “HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA NECESSIDADE DE OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VIOLÊNCIA REAL CARACTERIZADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA MESMO APÓS A LEI 12.015/2009. HIGIDEZ DA SÚMULA 608 DO STF. 



    1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento da solicitada oitiva de novas testemunhas se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    2. A ação penal nos crimes contra a liberdade sexual praticados mediante violência real, antes ou depois do advento da Lei 12.015/2009, tem natureza pública incondicionada. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diante da constatação de que os delitos de estupro, em parcela significativa, são cometidos mediante violência, e procurando amparar, mais ainda, a honra das vítimas desses crimes, aderiu à posição de crime de ação pública incondicionada, que veio a ser cristalizada na Súmula 608, em pleno vigor.



    3. Para fins de caracterização de violência real em crimes de estupro, é dispensável a ocorrência de lesões corporais (HC 81.848, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 28/6/2002, e HC 102.683, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 7/2/2011). Pormenorizada na sentença condenatória a caracterização da violência real – física e psicológica – a que foi submetida a vítima, é inviável, no instrumento processual eleito, alterar a conclusão firmada acerca dos fatos e provas. 4. Ordem denegada. (HC 125360, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.04.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente